Tribunal: TJPA
Processo: 0814960-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814960-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES COSTA E SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814960-29.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:
MOISÉS COSTA E SILVA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JUNIOR
, OAB-PA Nº 27.713.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLI FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 117, INCISO II DA LEP – APENADO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES – HIV.
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA TÍBIA DISTAL, TORNOZELO E CALCÂNEO DIREITO, AINDA COM AS PLATINAS PARA RETIRAR
– IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEMONSTRADA - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, com a evolução e o aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado, comprovadamente soropositivo (HIV+), faz
tratamento cirúrgico de fratura da tíbia distal, tornozelo e calcâneo direito, ainda com as platinas para retirar
, cumprindo pena em regime semiaberto. As condições de debilidade extrema de saúde do apenado, redundaria em sofrimento agudo caso permaneça em regime semiaberto, sem o devido tratamento médico especializado, que o sistema prisional não é capaz de providenciar.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante prisão domiciliar e monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Agravo parcialmente provido, para deferir a prisão domiciliar do reeducando, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar provimento parcial a este, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814960-29.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:
MOISÉS COSTA E SILVA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JUNIOR
, OAB-PA Nº 27.713.

Processo em referência:
0029542-33.2018.8.14.0401.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLI FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo advogado
Raimundo Nonato Monteiro Garcia Junior
, OAB-PA Nº 27.713, em benefício de
MOISÉS COSTA E SILVA
,
contra a decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos autos de nº
0029542-33.2018.8.14.0401 (ID nº 7612711)
.

Reporta a defesa que o recorrente atualmente encontra-se no regime semiaberto, teve a pena total de 10 anos, 08 meses, sendo que já cumpriu 2 anos, 11 meses e 19 dias.

Assevera que o agravante é acometido de HIV, estando sem tratamento há alguns meses pela casa penal, necessitando de atendimento especializado e contínuo, que não é disponibilizado na Unidade Prisional. No mais, o requerente possui endereço fixo na Rua Lagoia Alves, nº 1033, bairro Novo, cidade Marapanim, Estado do Pará.

Destaca que o apenado foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura da tíbia distal, do tornozelo e do calcâneo direito, ainda com as platinas para retirar desde 2017, conforme laudo médico, raio-X, em anexo.

Aduz que, levando em consideração o exposto, o apenado é soropositivo, a sua manutenção detida em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco, necessita, urgentemente, de maiores cuidados, os quais não estão sendo suficiente pela casa penal, razão pelo qual busca a conversão da pena em regime prisional semiaberto pela antecipação do regime aberto com prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica.

Alega que a decisão do juízo de execuções penais merece reparo, pois afronta claramente o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, principalmente, da dignidade da pessoa humana.

Ao final, postula o requerente que seja conhecido e provido o presente recurso, com reforma da decisão do juízo
a quo
, para a conversão antecipada da pena à progressão para o regime aberto, com prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso II da lei de Execuções Penais.

O representante do
Parquet
vinculado ao juízo
a quo
, em contrarrazões (ID nº 7613320), opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos (ID nº 5592419.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao
custos legis
.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 7995644), “
uma vez que, a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, está em consonância, com a Legislação vigente e deve ser mantida
”.

É O RELATÓRIO.

Com supedâneo no artigo 610 do Código de Processo Penal, peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o recurso de Agravo em Execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto, a prisão domiciliar do agravante, para fins de tratamento médico adequado, eis que o sistema prisional não dispõe dos recursos suficientes para o tratamento médico especializado
.

Ao examinar os autos,
entendo assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão de ser o apenado portador de doença grave.

Antes de tudo, faz-se necessária a transcrição dos fundamentos que levaram ao indeferimento do pleito pelo juízo de origem,
in verbis:

(...) DECISÃO Vieram os autos conclusos com pedido de progressão de regime antecipado/semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar.

DA PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA/SEMIABERTO HARMONIZADO.

O MP pugnou pelo indeferimento.

A antecipação de regime/semiaberto harmonizado pauta-se na Recomendação n°62 do CNJ, bem como na súmula vinculante n°56 do STF. Vejamos os teores:

Recomendação n°62 do CNJ:

“(...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n°56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...).

” Súmula vinculante n°56 do STF:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Visando atenuar as consequências da situação excepcional provocada pela pandemia do COVID-19 e a superlotação no regime semiaberto, em observância à súmula vinculante nº 56 e recomendação 62/2021 do CNJ, este Juízo estabeleceu parâmetros para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime/semiaberto harmonizado, quais sejam:

Indispensável destacar que, visando contemporizar as dificuldades dos sistema prisional, este juízo estabeleceu parâmetros por meio da portaria 001/2021 para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime, quais sejam:

a) atingir o requisito temporal para progressão ou livramento condicional em até 03 meses;

b) não ter cometido crime hediondo/equiparado nem se envolvido em organizações criminosas;

c) apenados que cumpram pena por mais de uma condenação;

d) não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses.

Em análise dos autos, verifica-se que o apenado NÃO preenche os parâmetros fixados por este Juízo, já que cumpre pena em razão da prática de dois crimes de roubo majorado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime antecipado/semiaberto harmonizado. (...).

Analisando atentamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados na decisão recorrida, observa-se que o ora agravante colacionou aos autos toda a documentação necessária à demonstração de seu grave estado de saúde, conforme se observa pelos Laudos, raio-X e receituário médico, constantes no
ID nº 7613324
, os quais atestam ser o ora recorrente portador de HIV,
fratura da tíbia distal, tornozelo e calcâneo direito, ainda com as platinas para retirar
.

Com efeito, muito embora o art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, autorize a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente por ocasião do cumprimento da pena em regime aberto, a evolução jurisprudencial tem admitido a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, objetivando, sobretudo, a proteção dos direitos e das garantias fundamentais, especialmente, o direito a saúde e a vida, desde que o contexto fático demonstre a sua efetiva necessidade e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. Nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO. 1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende. 2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso. 3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde. (HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de "insuficiência renal crônica terminal" e apresenta "risco aumentado de fraturas" e "de sangramentos, podendo evoluir a óbito"; necessita de "cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos", de higiene rigorosa "devido ao elevado risco de complicações infecciosas" e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias". 3. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. (HC 481.944/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam:

a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19;

b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e,

c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”
(HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Destarte, tendo sido demonstrados pela defesa do agravante seu grave estado de saúde, bem como a impossibilidade de receber o tratamento hospitalar adequado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, torna-se viável a conversão da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com monitoração eletrônica.

Entretanto, destaco que a prisão domiciliar do agravante, com o controle efetivo através de monitoração eletrônica, é necessária para auxiliar o juízo
a quo
na fiscalização do cumprimento da medida, eis que, a prisão domiciliar para o tratamento médico pleiteado pela defesa do recorrente, sem os devidos meios mínimos necessários para a devida fiscalização pelo juízo coator da execução penal da comarca, seria uma liberdade provisória, coisa que não está sendo discutida nesta decisão.

À luz do exposto,
não

acompanho o parecer ministerial de 2º Grau,
conheço e dou parcial provimento ao agravo de execução, para determinar que o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da comarca de Belém-PA,
converta a prisão de regime semiaberto em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a estrita finalidade de tratamento médico ao agravante, podendo ser prorrogado o período, desde que haja laudos, exames e prontuários médicos, a serem avaliados a critério do juízo agravado, devendo, após o decurso do prazo, ser automaticamente colocado pelo juízo de execuções no regime adequado
.

É o voto.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/10/2022